Tribunal: TCU
Processo: 029.274/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gilsee Ivan Regis Filho perante o Acórdão 4691/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame por ele interposto contra o Acórdão 3729/2019-TCU-Primeira Câmara e que determinou a conversão da fração de quintos incorporada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 em parcela compensatória destacada, sujeita a absorções por reajustes salariais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, a fim de dar a seguinte redação ao Acórdão 4691/2020-TCU-Primeira Câmara : "9.1. conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reexame; 9.2. reformar o Acórdão 3729/2019-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistentes a determinação contida no item 9.3.1 e o esclarecimento contido no item 9.4.1; 9.3. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina;" 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e à Universidade Federal de Santa Catarina.